Tribunal: TJES
Processo: 5004067-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004067-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIO CHEIM JORGE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVÊNIO COM O IDAF. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE AUTUANTE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO POR ATO DE TERCEIRO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SANÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF
contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 017381 e a abstenção de inscrição em dívida ativa e protesto de CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o auto de infração ambiental lavrado por policial militar, sem comprovação de convênio vigente, é válido; (ii) se a responsabilidade administrativa ambiental pode ser atribuída ao atual proprietário por ato praticado por terceiros em momento anterior à aquisição; (iii) se a alteração do fundamento da penalidade na decisão administrativa viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70, §1º, da Lei nº 9.605/1998 restringe a competência para lavratura de autos de infração ambiental a servidores dos órgãos do SISNAMA designados para fiscalização, não havendo comprovação de convênio válido entre IDAF e PMES, o que macula a competência da autoridade autuante.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, distinta da responsabilidade civil de natureza objetiva e propter rem, exigindo demonstração de conduta, dolo ou culpa e nexo de causalidade (STJ, REsp 1.823.083/AL).

Indícios apontam que a barragem já existia antes da aquisição do imóvel pelo agravado, afastando, em juízo de cognição sumária, sua responsabilidade administrativa.

A decisão administrativa inovou no fundamento da penalidade, alterando o fato gerador sem oportunizar contraditório ao autuado, o que viola o devido processo legal.

Configurados os requisitos do art.300 do CPC, mantém-se a tutela de urgência que suspendeu os efeitos do auto de infração, evitando inscrição em dívida ativa e protesto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auto de infração ambiental deve ser lavrado por autoridade competente prevista em lei, sendo inválido quando emanado de agente não investido de atribuição legal.

A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade civil ambiental objetiva e propter rem.

É inválida a alteração do fundamento da penalidade na esfera administrativa sem prévia oportunidade de defesa do autuado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004067-50.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

A
GRAVADO
:
FLÁVIO CHEIM JORGE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

contra decisão de Id 56803757 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada por
FLÁVIO CHEIM JORGE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que
“a) suspenda os efeitos do Instrumento Único de Fiscalização nº 017381, série D, incluindo a multa, interdição e demais sanções dele decorrentes;
b)
d
etermine a baixa de eventuais áreas embargadas junto aos sistemas que porventura tenham registrado as restrições; c)
s
e abstenha de encaminhar o processo administrativo à PGE para inscrição em dívida e protesto da CDA e/ou, se assim já tiver procedido que suspenda eventual protesto de dívida ativa junto ao Estado até o julgamento final da presente Ação”.

Em suas razões recursais de Id 12710550, o apelante sustenta, em síntese, que:
I
)
o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, em razão de convênio firmado entre o IDAF e a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES);
II)
a obrigação ambiental possui natureza
propter rem
, responsabilizando o atual proprietário por danos preexistentes;
III)
não houve alteração no fundamento da autuação, que se manteve hígida durante todo o processo administrativo.

Contrarrazões de Id 13388183, suscitando preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em Id 15688494 consignando não ser o caso de sua intervenção no feito.

- Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado

Em suas contrarrazões (Id 13388183), o agravado suscita preliminar de ausência de interesse recursal sob o argumento de que a decisão agravada, ao apenas suspender provisoriamente os efeitos do Auto de Infração, não teria imposto prejuízo jurídico concreto ao ente público. Razão, contudo, não lhe assiste.

O interesse recursal se consubstancia no binômio necessidade-utilidade. A decisão que defere tutela de urgência em face da Fazenda Pública, obstando a eficácia de um ato administrativo que, até então, gozava de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, inegavelmente causa gravame ao Ente Público.

A necessidade do recurso reside no fato de que a via recursal é o único meio apto a reverter o provimento jurisdicional que paralisou os efeitos do ato punitivo. A utilidade, por sua vez, é manifesta, pois o eventual provimento do agravo restauraria a plena eficácia do auto de infração, permitindo a continuidade dos atos de cobrança e a imposição das sanções dele decorrentes.

Dessa forma, presente o prejuízo advindo da decisão recorrida, resta configurado o interesse do IDAF em buscar a sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente importa pontuar que, ante a apresentação espontânea de contrarrazões pela agravada, e encontrando-se o feito apto para julgamento, realizo, desde já, a análise de seu mérito, ficando prejudicado o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Em sua exordial, narra o autor ser proprietário de imóvel rural no Município de Alegre/ES, do qual tomou posse direta em 02/03/22 e, pouco tempo depois, foi surpresado com o recebimento do Auto de Infração nº017381 (Id 56756199, pág.3) que lhe imputa a conduta de
"fazer funcionar uma barragem de terra medindo 6.531,71m2, sem autorização do órgão ambiental competente"
e impõe multa no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Em razão disso, foi ajuizada a Ação Anulatória de origem, na qual se obteve a tutela de urgência ora combatida, sob o fundamento de que a autuação seria nula, pois a barragem já existia no imóvel antes de sua aquisição e o ato administrativo estaria eivado de vícios.

A controvérsia, portanto, reside na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito do agravado se assenta em três fundamentos autônomos que, em uma análise de cognição sumária, indicam a provável invalidade do ato administrativo impugnado.

O primeiro vício reside na
incompetência da autoridade autuante.
O auto de infração, como ato administrativo vinculado, deve ser emanado por agente que detenha competência legalmente atribuída. Nesse sentido, o art.70, §1º, da Lei nº 9.605/98 é claro ao designar como autoridades competentes para lavratura de autos de infração ambiental e instauração de processos administrativos
“
os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”.

Neste caso concreto, o Instrumento Único de Fiscalização – IUF nº017381 foi lavrado por um Policial Militar, Sr.Eduardo Clara Boechat Teixeira, figurando a servidora do IDAF, Sra. Dalila da Costa Gonçalves, apenas como testemunha. Isso posto, embora o agravante alegue a existência de um convênio com a Polícia Militar, não se desincumbiu do ônus de apresentar tal documento aos autos, limitando-se a colacionar “print” de uma notícia relatando a suposta celebração do convênio, o que não permite, contudo, que se afira a sua vigência e os seus termos, de modo a se analisar a validade da autuação realizada por agente da Polícia Militar à época dos fatos.

O segundo ponto diz respeito à
natureza da responsabilidade administrativa ambiental.
Diversamente do que tenta fazer crer o agravante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a responsabilidade
civil
ambiental, de natureza objetiva e
propter rem
não se confunde com a responsabilidade
administrativa
ambiental, que, por seu caráter sancionador, é
subjetiva
. Esta última exige a comprovação da conduta (ação ou omissão), do elemento subjetivo (culpa ou dolo) e do nexo de causalidade. (STJ. REsp nº1.823.083/AL. 2019/0186883-6. Primeira Turma. Rel.: Min. Paulo Sérgio Domingues. Data de Julgamento: 11/06/24).

Neste momento processual inicial existem indícios mínimos de que a barragem seria preexistente à aquisição do imóvel pelo agravado, quais sejam, a) presença de vegetação flutuante típica de área alagada há tempos e solo compactado sem sinais de movimentação recente, conforme se depreende das imagens do laudo de fiscalização (Id 56756199, pág.10, da origem) e b) reconhecimento pela própria Junta de Julgamento do IDAF de que a área em questão possivelmente era uma barragem preexistente (Id 12710558, pág.2 destes autos).

Assim, afigura-se inviável, a princípio, a punição do agravado por ato praticado por terceiro.

Por fim, observa-se que, muito embora o Auto de Infração tenha imputado ao agravado a conduta de
"fazer funcionar uma barragem sem autorização"
a decisão administrativa que manteve a sanção alterou parcialmente o fundamento fático da penalidade, passando a responsabilizá-lo por não ter providenciado a regularização da barragem junto ao órgão ambiental responsável (Id 12710558, pág.2). Essa inovação no fato gerador, realizada no momento do julgamento e sobre a qual o administrado aparentemente não teve oportunidade de se defender, viola, ao menos a princípio, o devido processo legal administrativo.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e protesto da CDA, em cobrança aparentemente indevida.

Preenchidos, portanto, o requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano, cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência autoral tal como operado pelo juízo a quo (art.300, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.